Tribunal: TJBA
Processo: 8061037-37.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061037-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MOISES LAZARO LOPES SOUZA Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI, THIAGO SANTOS CUNHA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). EXTENSÃO AOS INATIVOS. PARIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125% em seus proventos, com fundamento na paridade constitucional. Sustenta que, embora faça jus à remuneração integral do posto superior, a gratificação não foi incorporada. A autoridade coatora defende a natureza pro labore faciendo da vantagem, a ausência de prova pré-constituída e a impossibilidade de extensão automática aos inativos. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia consiste em verificar se a CET, diante de sua atual forma de concessão indistinta aos policiais militares da ativa, possui natureza genérica apta a justificar sua extensão aos inativos, independentemente do preenchimento dos requisitos originalmente previstos em lei. III. Razões de decidir. 3. Rejeição da impugnação à gratuidade da justiça, ante a ausência de elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência. 4. Presença de prova pré-constituída suficiente à análise do direito líquido e certo alegado. 5. Evolução do entendimento do Tribunal no sentido de que a CET passou a ser paga de forma generalizada aos policiais militares da ativa, caracterizando-se como vantagem de natureza genérica. 6. Aplicação do princípio da paridade, previsto no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001, assegurando aos inativos a extensão de vantagens concedidas aos ativos. 7. Reconhecimento de que os proventos devem refletir a remuneração integral do posto imediatamente superior, incluindo gratificações incorporáveis. 8. Inaplicabilidade da limitação orçamentária prevista no art. 169 da CF/88 como óbice ao cumprimento de direito subjetivo do servidor. IV. Dispositivo e tese. 9. Segurança concedida. Tese de julgamento: “1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, quando concedida de forma indistinta aos policiais militares da ativa, adquire natureza genérica e deve ser estendida aos inativos por força da paridade. 2. A limitação orçamentária não afasta o direito subjetivo do servidor à percepção de vantagem legalmente assegurada.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 169, §1º; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, 110-D e 121; Lei nº 12.016/2009, art. 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1881372/MS; Temas 810/STF e 905/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8061037-37.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante MOISÉS LÁZARO LOPES SOUZA e, na condição de Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA